Tribunal: TJDFT
Processo: 0737809-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737809-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ILDETE SILVA DOS SANTOS VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida por ILDETE SILVA DOS SANTOS VAZ para determinar que lhe forneça os medicamentos Gencitabina e Paclitaxel, na forma prescrita pela sua médica assistente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência do dever de cobertura, forte no argumento de que os fármacos solicitados não foram desenvolvidos para o tratamento da enfermidade da agravada, sendo, portanto, para uso off label, e não há indicação de urgência ou emergência a justificar a imposição da obrigação. Em caráter subsidiário, aduz que o valor arbitrado para a astreinte é excessivo e desproporcional. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos apenas no que se refere ao valor fixado para a astreinte. Isso porque, conquanto o Plano de Saúde não tenha realmente a obrigação de fornecer medicamento para uso off label, tal condição não restou ainda demonstrada, pois o agravante não juntou, seja nos autos de origem, seja no presente instrumento, as bulas dos fármacos solicitados, a fim de subsidiar a tese defendida. Depois, consta do relatório médico, lavrado pela Dra. Ana Carolina Silva Barbosa, que o protocolo sugerido para o tratamento da agravada “é aprovado pela ANVISA e consta em bula para tal indicação” (ID 107245948). Por outro lado, o valor arbitrado para a multa diária, em R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se exorbitante e desproporcional, sobretudo porque o agravante atendeu imediatamente a ordem emanada, e também porque não há na decisão a motivação para a fixação de astreintes no patamar diário fixado, como exige o artigo 11 do CPC. Assim, considerando a ausência de justificativa para a fixação nesse patamar e a cooperação da agravante, defiro parcialmente a tutela de urgência, para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator